Tribunal: STF
Processo: RHC 267985
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Adequação da capitulação jurídica. Ausência de modificação na descrição dos fatos. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por não verificar cerceamento de defesa nem ofensa ao duplo grau de jurisdição.

    II. Questão em discussão

    2. Saber se é admissível a nova capitulação jurídica sem alteração da descrição dos fatos constantes da denúncia. 

    III. Razões de decidir

    3. O Tribunal de origem procedeu tão somente à adequação da capitulação jurídica, em estrito cumprimento à determinação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.961/502/SC.

    4. Revela-se desnecessária a concessão de nova oportunidade de manifestação às partes, uma vez que não houve inovação no quadro fático delineado nos autos. 

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental desprovido.